Tribunal: TJSP
Processo: 1008477-27.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER X DANO MORAL. Construção que causou umidade no imóvel vizinho. Dano moral configurado, a despeito da culpa concorrente reconhecida. Contribuição simétrica a implicar a redução, pela metade, da verba reparadora (R$ 3.500,00). Art. 945 do CC. Tutela cominatória mantida. Precedentes da Corte e desta Câmara. Responsabilidade extracontratual. Juros de mora x termo

Ementa:
VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER X DANO MORAL. Construção que causou umidade no imóvel vizinho. Dano moral configurado, a despeito da culpa concorrente reconhecida. Contribuição simétrica a implicar a redução, pela metade, da verba reparadora (R$ 3.500,00). Art. 945 do CC. Tutela cominatória mantida. Precedentes da Corte e desta Câmara. Responsabilidade extracontratual. Juros de mora x termo inicial. Matéria de ordem pública. Acertamento. Diretriz do STJ. Recurso parcialmente provido, com observação.